Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702583-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: HERMES BATISTA TOSTA EXECUTADO: NEY FRANCISCO LACERDA TRAVASSOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hermes Batista Tosta contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Eluzimar Nogueira da Costa contra Ney Francisco Lacerda Travassos (processo n. 0706199-71.2018.8.07.0009), indeferiu o pedido concernente à reserva de honorários advocatícios sucumbenciais. Em suas razões recursais (ID 43049967), a agravante aduz que, na fase de conhecimento, a parte ré não gozava do benefício da gratuidade de justiça, ressaltando que o recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória sequer foi conhecido, por ausência de recolhimento do preparo recursal. Sustenta que consta do título exequendo, proferido em 12/2/2020, condenação ao pagamento de verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Argumenta que, em 4/2/2021, já na fase de cumprimento de sentença, o Juízo de origem concedeu o beneplácito da justiça gratuita ao executado, consignando que o ato concessório não possuía efeitos retroativos. Discorre que pleiteou a expedição de alvará no tocante à verba honorária no importe de R$13.212,32 (treze mil duzentos e doze reais e trinta e dois centavos), mas não obteve êxito. Aponta que, “considerando o risco de evasão do crédito que pertence ao causídico, resta configurado o perigo na demora, pois há receio que a morosidade da decisão judicial cause dano grave ou de difícil reparação, inclusive ficou consignado na referida decisão acima que se expedirá alvará ao executado sem a reserva dos honorários devidos ao causídico referente a fase de conhecimento”. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que se determine a reserva do valor vindicado a título de honorários advocatícios em favor do causídico, ora recorrente. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 43049970. Ressalta-se que os autos vieram conclusos por força da prevenção, porquanto esta Relatoria não conheceu da apelação n. 0706199-71.2018.8.07.0009. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, não se vislumbram presentes os aludidos requisitos. Para melhor deslinde da controvérsia, confira-se o inteiro teor da decisão agravada: Cuida-se de cumprimento de sentença para extinção do condomínio, referente ao imóvel situado na QR 207, conjunto 06, Lote 16, de Samambaia (itens 1 e 2 da sentença), que determinou a partilha do referido bem na proporção de 50% para cada parte. O imóvel foi levado a hasta pública e foi arrematado pela parte exequente Eluzimar Nogueira da Costa. A arrematante depositou R$ 91.120,00, montante que corresponde a 50% da sua cota parte. Após a arrematação, a decisão de id n. 109973684 determinou a vinculação das quantias penhoradas em ID ́s 94053295 e 90622647 aos respectivos processos. Determinou ainda a intimação da parte requerida para que se manifeste sobre os cálculos apresentados pela autora de id n. 101282495. Assim, da quantia depositada pela parte exequente (R$ 91.120,00), já houve a transferência de R$ 10.683,66 para uma conta judicial vinculada aos autos do processo n. 0709659-95.2020.8.07.0009 e R$ 20.826,45 para uma conta judicial vinculada aos autos do processo n. 0702069-33.2021.8.07.0009, conforme certificado pela serventia em id n. 111311293. A secretaria certificou que consta o valor residual de R$59.609,89, id n. 131400405. Em id n. 114856729, a parte executada Ney Francisco Lacerda Travassos informou que os cálculos apresentados pela parte exequente estão equivocados. Disse que não deve pagar os honorários, visto que é amparado pelos benefícios da gratuidade de justiça. Informou que houve duplicidade de penhora imposta a pedido da parte exequente, relativo a outro processo em que as mesmas partes litigam nesta Vara. Em seguida, a parte executada manifestou novamente em id n. 119829848 e pediu a expedição de alvará da quantia remanescente constante na conta judicial. A parte exequente, por sua vez, informou que a obrigação do executado era adimplir ou adjudicar no prazo legal do cumprimento de sentença, findado em 12/09/2020, ID. 70326779, logo, os valores devem ser atualizados até o efetivo pagamento com a devida correção que comporta legalmente. Requer honorários de sucumbência de R$ 13.212,32 (treze mil, duzentos e doze reais e trinta e dois centavos), id n. 121348195. Em id n. 132196631, a parte exequente pediu a expedição de mandado de imissão, considerando que a parte executada ainda está na posse do imóvel, mesmo após a arrematação. Decido. Relativamente à petição de id n.114856729, esclareço que a duplicidade de penhora anunciada refere-se a outro feito, razão pela qual, nada a prover, visto que sua irresignação deve ser apresentada no processo adequado. Quanto aos honorários, verifico que, de fato, a parte executada possui os benefícios, conforme decisão de id n. 79331171, razão pela qual está suspensa a exigibilidade do pagamento de honorários. Assim, rejeito o pedido de reserva de honorários sucumbenciais, promovido pela parte exequente em id n. 121348195 e id n. 121348195. Assim, após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará, em favor da parte executada, e/ou do seu advogado que possuir poderes para tanto, ficando facultada a expedição de ofício, da quantia remanescente constante na conta judicial, R$59.609,89, id n. 131400405. Ademais, expeça-se mandado de desocupação para que a parte executada desocupe o bem QR 207, conjunto 06, casa 16, Samambaia, no prazo de quinze dias, sob pena de desocupação forçada. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Com efeito, observa-se que o Juízo de origem considerou que a parte executada gozava dos benefícios da gratuidade de justiça e que, portanto, a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais encontrar-se-ia suspensa. Entretanto, a despeito de se vislumbrar, em um juízo de cognição sumária, que o beneplácito concernente à justiça gratuita somente foi concedido ao executado apenas quando já instaurado o cumprimento de sentença, não se evidencia, de plano, o perigo de dano alegado pelo agravante, tendo em vista que o Juízo a quo determinou a expedição de alvará à parte executada, no tocante ao valor remanescente constante da conta judicial, somente quando operada a preclusão da decisão agravada. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, o perigo de dano que viabilize tecnicamente a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora